Tribunal: TJBA
Processo: 8001299-17.2020.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001299-17.2020.8.05.0079 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: D. S. O. e outros (2) Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. FORNECIMENTO DO SUPLEMENTO ALIMENTAR NEOCATE OU SIMILAR (FÓRMULA DE AMINOÁCIDOS LIVRES). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS NAS QUESTÕES DE SAÚDE. CRIANÇA ALÉRGICA A PROTEÍNA DO LEITE DE VACA (APLV). NECESSIDADE COMPROVADA ATRAVÉS DE DIVERSOS RELATÓRIOS MÉDICOS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO FORNECIMENTO DE MAIOR NÚMERO DE LATAS DIANTE DO DIAGNÓSTICO DE REFLUXO GASTROESOFÁGICO DE DIFÍCIL CONTROLE, COM ACEITAÇÃO AINDA PARCIAL DE ALIMENTOS DEVIDO A DISTÚRBIO DE DEGLUTIÇÃO. SENTENÇA QUE DEIXOU DE CONDENAR O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO APENAS DO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS. CABIMENTO. SÚMULA 421 DO STJ. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE APENAS PARA MAJORAR O NÚMERO DE LATAS DO SUPLEMENTO. 1 - Autor informou que foi diagnosticado com APLV – Alergia à Proteína do Leite de Vaca, necessitando da utilização contínua do suplemento alimentar especial, fórmula láctea especial comproteína hidrolizada ou a base de aminoácidos livres NEOCATE-10 latas por mês, conforme prescrição médica anexada e que curso da lide apresentou novo relatório médico no qual consta o diagnóstico de refluxo gastroesofágico de difícil controle, com aceitação ainda parcial de alimentos devido a distúrbio de deglutição, razão pela qual requerido o fornecimento de 15 (quinze) latas do suplemento alimentar. 2 - A União, Estados, Distrito Federal e Municípios têm o dever constitucional de garantir o direito à saúde, diretamente ou através de terceiros, compreendendo a prevenção de doenças e a recuperação das pessoas que se encontrem doentes. Trata-se de uma demanda de saúde, e a obrigação de prestar assistência à saúde é dever comum dos entes políticos, conforme dispõe a Constituição Federal, que não delimitou a competência administrativa entre os entes políticos no que toca à promoção da saúde pública. 3 – Destaca-se que a integralidade de acesso à saúde abrange todos os produtos e procedimentos necessários para a subsistência digna e saudável, sendo que a dieta enteral pode ser enquadrada como alimento funcional ou nutracêutico, porque se destina a afetar beneficamente uma ou mais funções do corpo. 4 - Quanto à alegação que se trata de “medicamento” não incorporados pelo SUS, restou amplamente demonstrado o preenchimento dos requisitos previsto no Tema 106 do STJ. 5 - O quadro clínico de intolerância à proteína do leite foi agravado pelo diagnóstico de refluxo gastroesofágico de difícil controle, com aceitação ainda parcial de alimentos devido a distúrbio de deglutição o que exige adaptação do tratamento inicialmente indicado. Portanto, demonstrado através do relatório médico que o menor possui distúrbio de deglutição, necessário o uso do suplemento em quantidade suficiente ao desenvolvimento do menor e até que a introdução de alimentos sólidos possa ser feita com segurança, sem que represente qualquer risco à saúde do infante. Portanto, resta plenamente justificada o aumento do número de latas do suplemento para o número de 15 (quinze) latas ao mês. 6 - Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. (Súmula 421, STJ). Logo, não são devidos honorários advocatícios pelo Estado da Bahia em favor da Defensoria Pública Estadual, mas são devidos pelo Município de Eunápólis. 7 – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS. PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO AUTOR. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de APELAÇÕES SIMULTÂNEAS, processo nº 8001299-17.2020.8.05.0079, interpostas por D.S.O, representado por MAIARA SANTOS OLIVEIRA e pelo MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Eunápolis. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA POR D.S.O E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS, amparados nos fundamentos constantes do Voto do Relator. Sala das Sessões, local e data registrados no sistema. PRESIDENTE JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA